Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708408-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: DIOGENES PEREIRA LIMA DE MENESES IMPETRANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO O advogado Ricardo de Carvalho Guedes impetra habeas corpus em favor de Diógenes Pereira Lima contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria que lhe impôs o uso de tornozeleira eletrônica para garantir o cumprimento das cautelares protetivas. Alega que o paciente compareceu "voluntariamente ao CIME", mas a "precariedade da fundamentação da decisão judicial" caracteriza constrangimento ilegal, porque considerou três depoimentos não harmônicos da suposta vítima, os quais são válidos somente "quando há a lógica do racional". Diz que não há previsão legal para o monitoramento quando não mais vigora medida protetiva e pede a revogação da decisão impugnada. Atendendo à decisão de ID 15550602, o impetrante juntou os documentos de IDs 15557004/05 e 06. Consta na decisão de ID 15557005 que tramita no Juizado de Violência Doméstica de Santa Maria o processo 0707649-12.2019.8.07.0010, referente às medidas protetivas concedidas em favor da vítima no dia 17/12/2019 quando alegou ameaça e perseguição do ex-marido. Ele voltou a rondar a residência da ofendida no dia 13/02/2020 e somente foi intimado das referidas medidas em 17/02/2020. A Juíza destaca que a audiência do dia 18/03/2020, designada para esclarecer as versões apresentadas pelos envolvidos, foi suspensa em razão das medidas de combate à propagação do COVID-19 - Portaria Conjunta 29/2020. Ressalta informação da vítima ao Ministério Público de perseguição em via pública e novas ameaças proferidas pelo ex-marido. Acrescenta que há medidas protetivas deferidas, mas a ofendida alega descumprimento das cautelares e o ofensor nega a veracidade dos relatos. E nesta fase do procedimento, que diz respeito tão somente à gestão de risco, a palavra da vítima tem especial relevância, até que as autoridades apurem as supostas condutas ilícitas imputadas ao ofensor. Assim, num contexto protetivo e, impossibilitada a realização de audiência, deve ser tomada medidas para garantir o cumprimento das cautelares protetivas a fim de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima. Deferiu o pedido do Ministério Público para determinar ao ofensor que continue observando as medidas de proibição de contato e aproximação com a vítima e o uso de tornozeleira eletrônica pelo prazo de noventa dias para assegurar o cumprimento das cautelares. Portanto, ao contrário da alegação do impetrante, as medidas protetivas continuam em vigor e o julgador, para impor o monitoramento, ressalta a impossibilidade de realização da audiência em face da prevenção relacionada à pandemia causada pelo coronavírus e a necessidade da medida no contexto protetivo. De fato, em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A análise do pedido exige prudência e como a liminar se confunde com o mérito, será analisada depois da oitiva do Ministério Público pelo colegiado, pois os recursos eletrônicos têm possibilitado o julgamento célere. Indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações e a cópia da manifestação do Ministério Público pela adoção da medida imposta para assegurar o cumprimento das cautelares. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator